Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-14.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DA FILHA MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. ADEQUADO. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. REDUÇÃO.
I - Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal cometido contra companheira, pela firme palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e prova testemunhal, não há que se falar em absolvição.
II - Não há que se falar em legítima defesa, quando não demonstrando que a vítima iniciou a discussão, agrediu o réu e tampouco que ele tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
III - A lesão identificada na vítima, compatível com a narrativa judicial, demonstra que mesmo que ela tivesse dado início à discussão, o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários para defender-se, diante da evidente desproporcionalidade.
IV - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - A prática de violência doméstica contra a mulher na presença de filho menor configura maior gravidade da conduta e justifica a negativação das circunstâncias do crime, com a consequente majoração da pena-base.
VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VII - Se o réu nega de maneira veemente ter agredido a vítima, afirmando que apenas tentou se defender e que nesse movimento a atingiu, porém sem qualquer intenção de lesionar, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
VIII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso.
IX - Para arbitrar o valor dos danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Deve ser reduzido o valor se desproporcional.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.